Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O art. 833, inc. X, do CPC, dispõe que é impenhorável o depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a movimentação de valores na conta poupança irrelevante, uma vez que não tem o condão, por si só, de afastar a impenhorabilidade da quantia ali depositada.

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada na apelação. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.